Tribunal: STF
Processo: ARE 1538654
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                  



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 70) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 24):    



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como de outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões. 2. O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado ou do vício que inquina de nulidade o título executivo, a obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade questões que dependam de instrução probatória. 3. A comprovação das alegações tecidas pela executada demanda dilação probatória, mostrando-se incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 39).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 51), a parte recorrente alega violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal.



    Aduz que não houve apreciação do Poder Judiciário sobre a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 47 e 48 da Lei nº 11.196/2005 – Tema nº 304 do STF, assunto esse questionado na Exceção de Pré-executividade, nos Embargos de Declaração, no Agravo de Instrumento e novamente nos Embargos de Declaração. 



    Defende, ainda, a inconstitucionalidade dos artigos 47 e 48 da Lei nº 11.196/2005, e a retificação das CDA´s constantes no processo pelo fato da Recorrente ser credora de PIS e COFINS ante a utilização de insumos recicláveis na produção.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 61)



    Na decisão de admissibilidade (e-doc n° 63), a Vice-Presidência do Tribunal de origem, não admitiu o apelo por entender que a matéria de mérito da exceção não foi analisada, e que a discussão acerca do cabimento da exceção de pré-executividade não alcança cunho constitucional, porquanto foi resolvida pela interpretação da legislação federal.



    Decido.           



    A irresignação não merece prosperar.     



    Inicialmente, verifico que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos: 



    “Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões. 



    No entanto, o direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória. 



    Dispõe a Lei nº 6.830/80: 



    ‘Art. 3º A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. 



    Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite’



    Dessarte, não logrou a executada demonstrar, em sede de exceção de pré-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, vícios da CDA objeto do feito, a qual, a priori, está devidamente fundamentada e dotada dos requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80. 



    Ademais, a demonstração de que os valores efetivamente integraram as bases de cálculo dos tributos excutidos mostra-se incompatível com a via da exceção de pré-executividade, tendo em vista a necessária apuração contábil das receitas utilizadas.



    (...)



    Assim, não houve nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida "ab initio", adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir. 



    Nesse sentido, reveste-se ‘de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República’, sendo certo que a ‘remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir’ (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).”



    Com efeito, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.073.133/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/2/18).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 895.579/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 — grifo nosso).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.3.2011. Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 725.780/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14 — grifo nosso).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente